Tribunal: TJDFT
Processo: 0709601-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Configura-se o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, quando resta comprovado nos autos que o réu praticou atos libidinosos contra as vítimas – ter esfregado a parte íntima nas ofendidas dentro do ônibus – sem sua anuência e com o propósito de satisfazer a própria lascívia.
2. Nos crimes sexuais, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima adquire especial relevância, notadamente quando firme e coesa com as demais provas constantes dos autos, com destaque para o modus operandi utilizado pelo réu, donde é possível observar um certo padrão na prática delitiva.
3. Recurso conhecido e não provido.